Tribunal: STF
Processo: HC 87717
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Estelionato. Prisão preventiva. Decreto fundado
   em necessidade de garantia da ordem pública. Providência tendente
   a evitar que o réu, já condenado, noutro processo, pelo mesmo
   crime, cometa novo delito. Inadmissibilidade. Razão que não
   autoriza a prisão cautelar. Inexistência de dados concretos que
   indiquem probabilidade da comissão de novo delito. Ofensa,
   ademais, ao princípio constitucional da presunção de inocência.
   HC concedido. Inteligência dos arts. 5º, LVII, da CF, e 312 do
   CPP. É ilegal o decreto de prisão preventiva que, a título de
   necessidade de garantia da ordem pública, se baseia no só fato de
   o réu já ter sido condenado, em primeiro grau, noutro processo,
   por delito igual ao que lhe é imputado.